Tribunal: STF
Processo: RHC 65492
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. RECURSO: FUNDAMENTO NOVO.
SE OS IMPETRANTES QUE HAVIAM, NA IMPETRAÇÃO DO 'HABEAS CORPUS',
ALEGANDO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OS ATOS DO SUMARIO DE CULPA,
JA AGORA,NO RECURSO, PASSAM A ALEGAR VÍCIO DE CITAÇÃO PARA QUE O
PACIENTE RESPONDESSE A AÇÃO PENAL, SEM QUE, ASSIM, FOSSE TAL
FUNDAMENTO LEVADO AO TRIBUNAL 'A QUO', AO RECURSO E DE SER NEGADO
PROVIMENTO. ABERTAS FICAM, POREM, AS PORTAS DO JUDICIARIO PARA A
IMPETRAÇÃO ORIGINARIA, PERANTE O TRIBUNAL LOCAL, DE NOVO 'HABEAS
CORPUS' SOB ESSE NOVO FUNDAMENTO.